Tribunal: TJBA
Processo: 8010583-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010583-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINELMO BRANDAO DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELOS OHL, BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

AGRAVADO: LIGIA SILVA LACERDA CHAHOUD e outros (8)

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, FLEUBER RAMOS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REURB. TUTELA CAUTELAR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. EMBARGO DE OBRAS E VEDAÇÃO DE NOVAS CONSTRUÇÕES. DEFERIMENTO
. OCORRÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8010583-87.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
LIGIA SILVA LACER
DA CHAHOUD
e outro
s
e
como Embargado

ESPÓLIO DE AVELINO PEREIRA DE MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator